Tribunal: TJSP
Processo: 2176366-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Eventual erro na sentença que extinguiu o processo de primeira instância deve ser arguido em recurso próprio. Agravo de Instrumento que não era de ser conhecido em razão da extinção da ação. Inexistentes os vícios apontados.
EMBARGOS REJEITADOS.